Tribunal: TCU
Processo: 005.429/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3587/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.429/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Flavio Lopes de Oliveira (XXX.457.170-XX); Flavio Lopes de Oliveira (XXX.457.170-XX); Genesio Alves de Vasconcellos (XXX.596.137-XX); Isnald de Holanda Vasconcelos (XXX.987.624-XX); Manoel Umbelino de Araújo (XXX.514.305-XX); Marcolino Tavares da Silva (XXX.618.801-XX); Nysio Prado Meinicke (XXX.880.497-XX); Sebastiao Soares Silva (XXX.662.466-XX); Sulivan Calife Damião (XXX.396.047-XX); Teodoro Seguins Filho (XXX.095.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.